Tribunal: TJDFT
Processo: 0752498-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752498-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO LTDA APELADO: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SINDATA – TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA contra a sentença proferida pela MMa Juíza da 20a Vara Cível de Brasília / DF que, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum, ajuizada por JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, julgou procedente o pedido da ação principal, para fixar os honorários advocatícios em favor do requerente no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e improcedente o pedido reconvencional. Em virtude do Ofício de no. 2107/2024 (ID no 66346638), à Secretaria da 7a Turma Cível deste e. TJDFT para que proceda ao registro da penhora no rosto dos autos, devendo ser expedido o respectivo termo, assim como enviada a comunicação aos Juízos solicitantes. Ainda, conforme consta da Portaria Conjunta de no 17/2019, anote-se o alerta nos presentes autos. Tudo cumprido, voltem-me conclusos os autos para julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador